Tribunal: TJMT
Processo: 1067037-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067037-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GRACIA MARIA DA SILVA - CPF: 488.052.031-49 (RECORRENTE), VICTOR PINHEIRO DA SILVA - CPF: 039.605.811-65 (ADVOGADO), MIGUEL ANGELO CARROCIA - CPF: 795.027.769-68 (ADVOGADO), BENEDITO DA SILVA BRITO - CPF: 378.750.001-49 (RECORRIDO), ELSO FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 327.540.198-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE INVENTÁRIO PELO DEMANDADO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA RECLAMANTE - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Tendo em vista que o reclamado recebeu pelos serviços, e passados mais de 2 anos, não havia ingressado com a ação, restou evidenciado os danos extrapatrimoniais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando o reclamado em danos materiais (R$ 2.000,00), e danos morais (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Isto posto: a) reconheço a revelia da Reclamada; b)nos termos do art. 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: b.1) reconhecer a negligência do Reclamado no caso concreto; b.2) determinar, a título de dano material, a restituição do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente (INPC) e juros de mora de 1% (um por cento) a.m., conforme disposição do art. 406 do CC c.c. art. 161, §1o, do CTN, de forma simples, contados da citação válida; b.3)condenar o Reclamado, em indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação válida e, correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para que seja reduzido o
quantum
indenizatório para R$ 2.000,00.

Requereu o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, a reclamante, em
08/2019
, contratou o reclamado para ingressar com uma ação de inventário e acompanhar o caso.

Afirma que, mesmo recebendo o valor total contratado de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
a título de

honorários, o reclamado não ajuizou a referida demanda, descumprindo, assim, o contrato entabulado entre as partes.

O demandado
, apesar de ter comparecido a audiência de conciliação, não apresentou contestação.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou parcialmente procedente o pleito inicial,
condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de ressarcimento material. Ainda, o
condenou
ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00)
, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
No caso, restou demonstrado que houve: - desídia da parte Reclamada na sua atuação como patrono da parte Autora, justificando a presença dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.
(...)

(...)
No caso concreto, o fato ultrapassa o mero descumprimento contratual ou dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte Reclamante. Deste modo, revendo as circunstâncias da demanda, o valor deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa
.”
(grifei)

No caso, o recorrente insurge-se quanto ao quantum da indenização a título de danos morais.

No caso, a parte ré não logrou se desvencilhar do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Dessa forma, resta evidente a ocorrência de dano moral suportado pela reclamante em razão de o recorrente não ter ingressado com a a ação de inventário, apesar de ter recebido a integralidade dos honorários pactuados.

Ressalte-se que, desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023